Tribunal: TJES
Processo: 5003292-56.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003292-56.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003292-56.2021.8.08.0006

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: SIMONE SATHLER FERNANDES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PORTABILIDADE TELEFÔNICA. PORTABILIDADE NUMÉRICA REALIZADA PELA EMPRESA RECORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DO NÚMERO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. AUTORA UTILIZA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO (27) 99895-1049 DESDE 2014. TENTATIVA DE UTILIZAR A LINHA NO DIA 17/08/2021, DESCOBRIU QUE ESTAVA SUSPENSA. TRAVOU CONTATO COM A TELEFÔNICA VIVO, RECEBENDO A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA SIDO FEITA A PORTABILIDADE DA REFERIDA LINHA PARA A EMPRESA DE TELEFONIA CLARO. BUSCOU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON NO DIA 24/08/2021, TENTATIVA FALHA. DIRIGINDO-SE A LOJA DA CLARO, CONSTAVA QUE SUA LINHA ESTAVA CADASTRADA EM NOME DE TERCEIRO. POR DECISÃO LIMINAR HOUVE RETORNO DO NÚMERO DA LINHA PARA A PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, OCASIÃO EM QUE NÃO FORAM APRESENTADAS PROVAS PELA PARTE RECORRENTE SOBRE O PEDIDO DE PORTABILIDADE POR PARTE DA RECORRIDA. ANATEL RESOLUÇÃO Nº 460/2007. A RECORRENTE ALEGA QUE NÃO HOUVE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PORÉM SEQUER REFUTA OS FATOS APRESENTADOS PELO AUTOR ACERCA DOS PROTOCOLOS REALIZADOS E DO SUPOSTO PEDIDO DE PORTABILIDADE FEITO. DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRIDA (ART. 14, § 3º, I, CDC). SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A TÍTULO DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95, E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.